Tribunal: TJBA
Processo: 8043511-23.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL n. 8043511-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal IMPETRANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): IMPETRADO: THIAGO SANTOS ROCHA e outros (6) Advogado(s): MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. WRIT IMPETRADO PELO MINISTÉRIO PUBLICO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU O DESENTRANHAMENTO DOS AUTOS DE RECURSOS DE APELAÇÃO DEFENSIVOS. DILIGÊNCIA DETERMINADA POR FORÇA DE SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DA ORDEM DE INTIMAÇÕES DE ACUSAÇÃO E DEFESA CONCERNENTE À SENTENÇA CONDENATÓRIA. MÉRITO DO MANDAMUS. ALEGAÇÃO, POR PARTE DA AUTORIDADE COATORA, DE IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO SIMULTÂNEA DE ACUSAÇÃO E DEFESA PARA INTERPOR RECURSOS. VIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DA TESE MINISTERIAL. MANIFESTA VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRAXE FORENSE QUE REFLETE HABITUAL PROCEDIMENTO CARTORÁRIO DE INTIMAÇÃO CONCOMITANTE, DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA, QUANDO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. DIREITO DA DEFESA DE FALAR POR ÚLTIMO QUE NÃO SE REVELA INDISCRIMINADO E ABSOLUTO. CONJECTURADA NULIDADE QUE, CASO OCORRIDA, REVELA-SE DESACOMPANHADA DE QUALQUER PREJUÍZO AOS RÉUS, QUE NÃO SE INSURGIRAM EM RELAÇÃO ÀS INTIMAÇÕES SIMULTÂNEAS E INTERPUSERAM SEUS RESPECTIVOS RECURSOS NO PRAZO LEGAL. PROVIDÊNCIA ADOTADA PELA AUTORIDADE COATORA QUE NÃO MERECE GUARIDA. PLEITO MINISTERIAL QUE REÚNE CONDIÇÕES DE ÊXITO. NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO IMEDIATO DOS APELOS JÁ INTERPOSTOS NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL Nº 0327990-79.2017.8.05.0001. SEGURANÇA CONCEDIDA NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. 1. RESUMO DOS AUTOS. Cuidam os autos de Mandado de Segurança, impetrado pelo Ministério Público do Estado da Bahia, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador/Ba, Dr. Waldir Viana Ribeiro Júnior, que determinou o desentranhamento dos Recursos de Apelação manejados contra sentença proferida nos autos da Ação Penal nº 0327990-79.2017.8.05.0001, considerando equivocada a intimação simultânea de Acusação e Defesa in casu. 2. DELINEAMENTO FÁTICO. No caso dos fólios, asseverou a Autoridade Coatora que “no processo penal, com relação à intimação da sentença, os prazos devem correr em separado para acusação e defesa.” Sendo assim, consignou que primeiramente a acusação é intimada e, somente em momento posterior ao manejo de insurgências ou certificação do trânsito em julgado, abre-se prazo para a defesa recorrer. Diante de tal cenário, no qual, como dito, acusação e defesa foram intimadas de modo concomitante da sentença prolatada, o Douto Magistrado determinou o desentranhamento de todas as Apelações defensivas, aduzindo a devolução do prazo após o processamento da irresignação ministerial. 3. DO PLEITO MINISTERIAL VEICULADO NO WRIT. Inconformado com o aludido decisum e diante da inexistência de recurso cabível na situação em espeque, o Órgão Ministerial impetrou o presente mandamus, argumentando, em apertada síntese, que “A autoridade coatora inovou o ordenamento jurídico, interrompendo a tramitação regular dos recursos interpostos.” Nessa senda, salienta que a decisão que determinou o desentranhamento dos recursos defensivos configura “manifesta violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.” Consigna o Parquet, sobre o tema em debate, que “A decisão em comento compromete a regularidade do processo e o equilíbrio entre as partes”, arrematando, a esse respeito, que “Não há exigência legal, muito menos jurisprudencial, condicionando a ciência da defesa à atuação ou silêncio da acusação.” Por fim, sustenta que “é nula a decisão impugnada, por configurar ato ilegal e abusivo”, de modo que deve ser deferida medida liminar e, posteriormente, concedida a segurança de forma definitiva, “assegurando o direito líquido e certo do impetrante.” 4. PARECER MINISTERIAL. Em judicioso Opinativo, a Douta Procuradoria de Justiça pugna pela concessão da segurança vindicada na hipótese sub examine. Acerca da matéria em discussão, assevera que “o ordenamento jurídico pátrio não exige a intimação da defesa acerca da sentença apenas após o fim do prazo para interposição de recurso e apresentação de razões pela acusação.” Isto posto, consigna o Parquet atuante em 2º grau, mediante peça subscrita pela Eminente Procuradora Lais Teles Ferreira, que “o desentranhamento de peças no processo possui caráter excepcional, autorizado nos casos de prejuízo concreto ou violação ao contraditório das partes, o que não ocorre no caso em tela.” 5. VIABILIDADE DO MANDAMUS. DECISÃO PROFERIDA PELA AUTORIDADE COATORA QUE NÃO POSSUI GUARIDA NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO. Com efeito, sobre o tema em discussão, não se desconhece a doutrina que apregoa que a defesa sempre deve falar por último nos autos. Sucede, todavia, que eventual inobservância de tal premissa não enseja, invariavelmente, nulidade apta a macular a Ação Penal, mormente se não há manifestação defensiva nessa senda, tampouco demonstração de prejuízo – como na hipótese sub examine. Como bem pontuado pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, nos autos do Habeas Corpus nº 166.373/PR, a relação de antagonismo entre as versões da acusação e da defesa não deixa dúvidas sobre quem tem o direito de falar por último. Acontece, porém, que muito embora se discuta o direito da defesa de falar por último quando da apresentação de alegações finais ou de rol de testemunhas nos procedimentos do Júri, por exemplo, inexistente é o debate quando se trata de intimação de sentença penal condenatória. Não há, na legislação processual penal, regra ou princípio que enseje a conclusão de que os atos de comunicação, nessa senda, não podem ser simultâneos – tampouco traz à baila a Autoridade Coatora argumento nesse sentido. Sendo assim, ressoa uníssono no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que “No moderno sistema processual penal, eventual alegação de nulidade, ainda que absoluta, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo.” Na situação em espeque, o suposto “equívoco” na intimação concomitante de acusação e defesa foi declarado de ofício pelo Magistrado, sem nenhuma insurgência dos Réus – estes, inclusive, apresentaram regularmente seus recursos e respectivas razões, pugnando pelo processamento da insurgência, bem como responderam a irresignação ministerial também veiculada. Isto posto, observa-se, in casu, violação do direito líquido e certo ao devido processo legal, de modo que os Recursos defensivos devem ser, de imediato, processados na forma da lei. 6. SEGURANÇA CONCEDIDA NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8043511-23.2025.8.05.0000, tendo como Impetrante o Ministério Público do Estado da Bahia e, como Impetrado, o MM. Juízo de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador/Ba. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Salvador, (data registrada no sistema) DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI RELATOR (assinado eletronicamente) AC11